Tribunal: TJMT
Processo: 1003718-73.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1003718-73.2021.8.11.0000
PACIENTE: CLEBER JUNIOR DE SA NEVES
IMPETRANTE: CLAUDIA PATRICIA SALGADO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Cláudia Patrícia Salgado, em prol de Cleber Junior de Sá Neves, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Sustenta, a impetrante, que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 0044210-37.2017.8.11.0042 e que em 23 de janeiro de 2021 atingiu o lapso temporal para a obtenção de progressão para o regime semiaberto, no entanto, conquanto tenha requerido tal benefício à autoridade coatora, seu pedido segue sem apreciação.
Assevera, ademais, que a progressão de regime prisional é um direito objetivo, independentemente de provocação, devendo ser dado ex officio pelo juiz competente, na forma do artigo 195 do CPP” e que “ante a morosidade na apreciação do pleito, que não há uma previsão de tempo para sua concessão, daí por que cabe a este Tribunal de Justiça conceder a progressão de regime ao paciente.
Forte nessas razões, e em decorrência do injustificado atraso para a apreciação do pleito de progressão de regime, requer a concessão da ordem em sede de liminar, para que o paciente seja, imediatamente, colocado no regime semiaberto e, no mérito, a confirmação da medida de urgência, porventura deferida.
É o relatório.
Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até por que é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese, não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que não obstante as afirmações expendidas pela impetrante objetivando a concessão da medida postulada in limine, não se fazem presentes os elementos necessários ao atendimento do pleito, pois conquanto a impetração tenha sido instruída com a cópia integral dos autos, se faz necessária a prévia manifestação da autoridade judiciária dita coatora para saber os motivos do alegado atraso processual.
Se isso não bastasse, deve-se levar em conta também o notório e expressivo aumento na demanda de pleitos referentes à concessão da progressão antecipada de regime e/ou prisão domiciliar aos reeducandos em razão da pandemia da Covid-19, que vem sobrecarregando diversos juízos da execução penal do Estado e prejudicando a análise, inclusive, de processos que possuem prioridade legal, tais como o de idosos, motivo pelo qual é imperioso aguardar as informações a serem prestadas pela autoridade acoimada de coatora acerca da propalada demora injustificada na apreciação do pedido defensivo.
Demais disso, é imperioso registrar que as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados, nesta fase liminar, certamente configurará medida desaconselhada, podendo, inclusive, causar supressão de instância, razão pela qual são imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo desta Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas na prefacial.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da eventual demora injustificada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos presentes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de março de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator